Tribunal: STF
Processo: HC 234380
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A impetração é incabível "contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”, nos termos do enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    3. O Relator guarda poderes para, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade (art. 21, § 1º, RISTF).



    4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, e à pena de 01 (um) ano de reclusão, pelo cometimento do delito tipificado no artigo 180 do Código Penal, sendo-lhe imposto o regime inicial fechado. Foram apreendidas “03 (três) porções da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha” (cannabis sativum), totalizando 23g (vinte e três gramas); diversas sementes da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha” (cannabis sativum), acondicionada em embalagem plástica, totalizando 110g(cento e dez gramas); e 39 (trinta e nove) papelotes da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, totalizando 11 (onze) gramas”.



    5. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo interno DESPROVIDO.